Tribunal: CARF
Processo: 15983.000252/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2007
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ACESSÓRIAS. CONTAGEM DE PRAZO. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas nos respectivos períodos de apuração.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento.
EXCLUSÃO DE REGIME SIMPLES FEDERAL. EFEITOS.
A exclusão de ofício do sujeito passivo optante pelo regime simplificado do Simples Federal, que incorreu em hipótese prevista no inciso XIII, do art. 9o da Lei n° 9.317, de 1996, produz efeitos a partir do mês subsequente ao em que incorrida a situação excludente.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
Meras alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para desconstituir o lançamento tributário. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez caracterizada a ocorrência do fato gerador cabe à autoridade tributária proceder ao respectivo lançamento, não havendo previsão legal que autorize a sua dispensa em decorrência de eventuais alegações desprovidas de elementos probatórios.
As provas devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 32A DA LEI No 8212 DE 1991.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram alteradas pela Medida Provisória no 449, de 2008, a qual fez acrescentar o art. 32A à Lei no 8.212 de 1991, devendo ser aferido se, da aplicação da novel legislação, implica em penalidade menos gravosa ao sujeito passivo, de forma a se aplicar o princípio da retroatividade benigna.
A análise da retroatividade benigna, será realizada mediante a comparação, entre o valor da multa aplicado com base na regra vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação da Lei 9.528, de 1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A dessa mesma Lei (incluído pela Lei 11.941, de 2009).

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000252/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.466 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
VILAMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2007
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
ACESSÓRIAS.
CONTAGEM DE PRAZO. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas nos respectivos períodos de apuração.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento.
EXCLUSÃO DE REGIME SIMPLES FEDERAL. EFEITOS.
A exclusão de ofício do sujeito passivo optante pelo regime simplificado do
Simples Federal, que incorreu em hipótese prevista no inciso XIII, do art. 9o da
Lei n° 9.317, de 1996, produz efeitos a partir do mês subsequente ao em que
incorrida a situação excludente.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
Meras alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para
desconstituir o lançamento tributário. Sendo a atividade administrativa do
lançamento vinculada e obrigatória, uma vez caracterizada a ocorrência do fato
gerador cabe à autoridade tributária proceder ao respectivo lançamento, não
havendo previsão legal que autorize a sua dispensa em decorrência de
eventuais alegações desprovidas de elementos probatórios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000252/2007-74
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000252/2007-74

As provas devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o
momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-
lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua
apresentação posterior.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim,
a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 32A DA LEI No 8212 DE 1991.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram
alteradas pela Medida Provisória no 449, de 2008, a qual fez acrescentar o art.
32A à Lei no 8.212 de 1991, devendo ser aferido se, da aplicação da novel
legislação, implica em penalidade menos gravosa ao sujeito passivo, de forma
a se aplicar o princípio da retroatividade benigna.
A análise da retroatividade benigna, será realizada mediante a comparação,
entre o valor da multa aplicado com base na regra vigente à época dos fatos
geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação da Lei 9.528, de
1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A dessa
mesma Lei (incluído pela Lei 11.941, de 2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto aos novos argumentos de nulidade; argumentos: de
ilegalidade e inconstitucionalidade de leis e que visam discutir a manutenção da autuada no
regime do Simples Federal; e na parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe provimento
parcial, para reconhecer a decadência relativamente aos fatos geradores até a competência
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000252/2007-74

novembro/2001 (inclusive) e para se proceder ao recálculo da multa, com vistas a se aplicar a
penalidade mais benéfica à recorrente, comparando-se o valor aplicado com base na regra
vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa apurado segundo a atual redação do
art. 32-A da Lei 8.212, de 1991. Vencida a Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que deu
provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca
Amoni (suplente convocado) e Martin da Silva Gesto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 17-22.484 da 10a
Turma da 2a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP - DRJ/SP2
- (e.fls. 246/256), de 17/01/2008, que julgou procedente o lançamento consubstanciado no Auto
de Infração –AI/Debcad no 37.073.311-8, com valor consolidado em 28/06/2007, de R$
119.248,70, com ciência pessoal, por intermédio de representante legal, em 02/07/2007.
Consoante o “Relatório Fiscal da Infração” (e.fls. 8/10), o Auto de Infração
corresponde a multa isolada pelo descumprimento de obrigação acessória, Código de
Fundamentação Legal (CFL) 68, pois a contribuinte transmitiu as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP’s), com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. As
principais constatações da autoridade fiscal lançadora encontram-se especificadas no relatório
nos seguintes termos:
1. Sendo o contribuinte devidamente intimado para que apresentasse suas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP, através do Termo
de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, datado de 27/04/2007,
cumpriu tal obrigação apresentando os documento entregues na rede bancaria para todo
o período desta fiscalização, 04/1999 a 04/2007, exceto em relação as GFIPs de décimo
terceiro salário dos anos de 2005 e 2006.
2. Na análise de tais documentos, encontramos inconsistências nas informações
prestadas, a seguir relatadas:
a) nos meses de 08/2000 a 07/2004, a empresa informou que possuía o direito pela
opção ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES (Lei 9317, de 05/12/96.
Conforme informações constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - SRFB, tal opção foi valida somente nos meses de 01/1997 a 03/1999 e foi
revogada posteriormente, em função da vedação da atividade exercida pela empresa, de
acordo com a Lei 9.317/96, com efeitos partir de 01/04/1999. Estas informações
constam no processo 10845.003350/99-62.
b) nos meses de 04/1999 a 07/2000 o contribuinte informou a alíquota de 1,00%
referente ao financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos; nos meses de 08/2004 a 04/2007, a alíquota informada foi de
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000252/2007-74

0,00%. O percentual correto a ser aplicado em todo o período e de 3,00%, de acordo
com a atividade preponderante da empresa e correspondente grau de risco (63.22-3 -
atividades auxiliares aos transportes aquaviários - grau 3 - que corresponde ao risco
grave), conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, descrita
no anexo V do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048,
de 06/05/99.
c) além de não entregar as GFIPs referentes ao 13o. salário dos anos de 2005 e 2006,
obrigação esta prevista no Manual GFIPSEFIP versão 8.3, item 7.3, nota no. "5", o
contribuinte deixou de informar os valores devidos a Previdência Social referente ao
décimo terceiro salário dos anos de 1999 a 2004.
3. Tanto a prestação de informações incorretas como a falta de apresentação destas em
GFIP constituem infração ao disposto na Lei 8212, de 24/07/91, art. 32, inciso IV, §§
3o. e 5o. (incluído pela Lei 9.528, de 10/12/1997), combinado com art. 225, IV,
parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
O valor da multa aplicada encontra-se demonstrado no Anexo intitulado “Cálculo
da Multa pela Infração ao disposto na Lei 8212, de 24/07/91, art. 32, inc. IV, § 5o” (e.fls. 12/20),
com valor mínimo atualizado de acordo com a Portaria do Ministério da Previdência Social
MPS/GM no. 142, de 11/04/07.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação, documento
de e.fls. 44/70, onde inicialmente suscita preliminar de decadência relativamente aos valores
lançados compreendidos entre o período de 1o/04/1999 a 02/07/2002, nos termos dos arts. 150, §
4o e 173 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966). Na
sequência, afirma a contribuinte que teria sido indevidamente excluída do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte –
Simples Federal, regido pela Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, passando a defender seu
correto enquadramento no referido regime e contestando o respectivo ato declaratório de sua
exclusão. Noutro giro, afirma que, em que pese ter sido desenquadrada do Simples Federal no
ano de 1999, por força da impugnação administrativa apresentada contra o Ato Declaratório,
somente teria se tornada definitiva sua exclusão no ano de 2004, quando houve a decisão
definitiva de julgamento da defesa apresentada. Assim, advoga que: “De fato, até o período de
2004, o defendente utilizou-se do regime tributário do simples, pois não tinha um
posicionamento efetivo da Receita Federal quanto a decisão de sua impugnação administrativa
interposta na data de 01/11/1999, no processo n° 10845.003350/99-62.” Portanto, segundo
entendimento da autuada, somente teria se efetivado sua exclusão do Simples Federal após a
decisão que julgou improcedente sua impugnação do ato de desenquadramento do regime, que
ocorreu em julho/2004, estando assim corretas as GFIP’s transmitidas em período anterior.
Com relação à falta de entrega das GFIPs referentes ao 13° salário dos anos de
2005 e 2006, bem como, ter deixado de informar os valores devidos a Previdência Social
referente ao 13o salário dos anos de 1999 a 2004, limita-se a contribuinte a alegar que: “...sempre
respeitou rigorosamente todas as disposições legais pertinentes as contribuições sociais, motivo
pelo qual protesta por posterior juntada de documentos comprobatórios.”
Ao final, é contestado o valor da multa aplicada sob argumento de afronta a
dispositivos constitucionais, pelo fato de, segundo entendimento da autuada, apresentar
conotação confiscatória, sendo requeridos: a) a declaração de nulidade do Auto de Infração pela
preliminar de decadência arguida; b) a declaração de nulidade e insubsistência do AI: “face a
regular comprovação de todos documentos ou informações prevista em lei, bem como, pelo
entendimento da regular utilização do regime fiscal do SIMPLES no período do ano de 1999 até
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000252/2007-74

2004”; e/ou c) o afastamento integral da multa, por entender evidenciar confisco e afronta a
dispositivos constitucionais.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente o lançamento e mantido integralmente o
crédito tributário lançado, sendo exarada a seguinte ementa:
Descumprimento de obrigação acessória. A apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui
infração do art. 32, inciso IV e § 5o da Lei 8.212/1991 (CFL 68).
Decadência. O prazo para a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos é de dez
anos.
Exclusão do SIMPLES A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir
da sua exclusão às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis às empresas em
geral.
Ônus da prova. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e
veracidade, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova em contrário.
Multa. Inexiste natureza confiscatória na multa administrativa aplicada pelo
descumprimento de obrigação acessória prevista em lei.
Inconstitucionalidade e Ilegalidade. Não cabe a discussão de ilegalidade ou
inconstitucionalidade de legislação vigente, na esfera administrativa
Lançamento Procedente
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 268/284), onde a autuada reitera todos os
argumentos de defesa constantes da peça impugnatória. Portanto, novamente afirma que, tendo
recebido a autuação em 02/07/2007, teria ocorrido a decadência do direito de lançamento
relativo ao período anterior a 02/07/2002 (cinco anos contados da ciência), conforme contagem
de prazo prevista no CTN, sendo assim suscitada tal preliminar.
Novamente afirmado pela autuada, de forma lacônica e sem qualquer elemento
probatório, que não teria deixado de entregar as GFIP’s referentes ao 13° salário de 2005 e 2006.
Da mesma forma, afirma que a imputação relativa aos meses de 04/1999 a 07/2000, quanto à
incorreta informação da alíquota de 1,00%, referente ao financiamento do benefício s em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
seria equivocada, além de que, o crédito do período já estaria fulminado pela decadência.
Também reiterados os argumentos de que teria sido indevidamente excluída do
regime do Simples Federal e que, mesmo que procedente a exclusão, esta somente poderia surgir
efeitos a partir do julgamento da impugnação apresentada contra o ato declaratório
administrativo de exclusão. Momento em que entende ter se torando definitivo seu
enquadramento. Invocando o “princípio da irretroatividade da lei tributária”, assevera que: “Nem
se há de permitir, como no caso, que os efeitos da exclusão sejam retroativos, sob pena de
violação do quanto disposto na letra "a", do inciso III, do artigo 150, da Constituição Federal.”.
Advoga que, em observância ao comando do art. 15, inciso II, da Lei no 9.317, de
1996, o mês em que ocorreu a situação excludente não poderia ser outro, senão o mês seguinte
em que tenha recebido a intimação da decisão definitiva e terminativa do processo administrativo
que julgou sua exclusão do regime simplificado, sob pena de comprometimento dos princípios
da segurança jurídica, e do estado de direito. Arremata que:
Se as decisões emanadas dos processos administrativos retroagirem ao início deles, por
certo, estarão comprometidos os Princípios da Segurança Jurídica, e do Estado de
Direito.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000252/2007-74

"Data venia" é correta a forma utilizada de tributação exercitada pela recorrente no
período glosado pela fiscalização no que toca ao SIMPLES.
17. Deflui daí, irrecusavelmente, à esguelha do que sustenta a respeitável decisão
hostilizada, que não foi obedecido o devido processo legal na constituição da exação, ao
arrepio do disposto no inciso LV, do artigo 50, da Constituição Federal.
Aliás, o que o INSS está pretendendo instituir, eméritos Julgadores é, verdadeiramente,
um TRIBUNAL DE EXCEÇÃO, aquele de que cuida o inciso XXXVII, do mesmo
artigo 50 , da Carta Magna.
Se não, não permitiria a retroatividade da lei para apenar um contribuinte de
microempresa, como pretende no caso fazer.
Inovando em sua razões de defesa, argui a recorrente, que deveria o AI ser
anulado, porque estaria a afrontar outro preceito constitucional, pelo fato de: “...o fisco propor
ao contribuinte abatimento de multa se não discutir o direito, e a pagar, dentro do prazo que
menciona, fere os mais comezinhos princípios da Justiça, pois, é disposição que transforma os
agentes fiscais em juízes, a coagir o contribuinte.” Ao final, novamente contestado o valor da
multa aplicada sob argumento de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sendo que o provimento do recurso e decisão de piso, com decretação da nulidade e
arquivamento do Auto de Infração, ou a determinação de lavratura de nova autuação, com
observância dos preceitos legais pertinentes e que seja consentâneo com a prova existente nos
registros contábeis da recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
11/03/2008, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 262. Tendo sido o recurso protocolizado
em 07/04/2008, conforme carimbo aposto na página inicial por servidor da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Santos/SP (e.fl. 268), considera-se tempestivo. Os demais pressupostos de
admissibilidade serão avaliados no tópico seguinte.
Delimitação do Objeto da Presente Lide
Conforme relatado, a presente autuação decorre da transmissão das GFIP’s com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Há de
se esclarecer que não se discute no presente procedimento a exclusão do sujeito passivo do
regime simplificado do Simples Federal, cuja inconformidade foi debatida no processo
administrativo no 10845.003350/99-62, que já se encontra encerrado administrativamente, sendo
mantido o ato de exclusão, conforme informações prestadas nos presentes autos, inclusive nas
peças de defesa da autuada.
Nesses termos, não devem ser conhecidos os argumentos de defesa constantes do
presente Recurso Voluntário que visam discutir a manutenção da autuada no regime do Simples
Federal e irregularidades do ato de exclusão, que foi objeto de procedimento administrativo
próprio.
Também não devem ser conhecidos os novos argumentos somente suscitados por
ocasião do recurso ou argumento que visam discutir a ilegalidade ou inconstitucionalidade de
normas regularmente editadas. Deve-se esclarecer que é vedado ao órgão julgador administrativo
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000252/2007-74

negar vigência a normas jurídicas por motivo de alegações de ilegalidade de lei ou
inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho, com o seguinte comando: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” e os comandos do
art. 26-A do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972 e art. 62 do Regimento Interno do CARF,
confira-se:
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Cumpre ainda destacar que as decisões administrativas e judiciais que a recorrente
invoca em sua peça recursa são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Alegações de Nulidade do Auto de Infração
À vista de genéricas arguições de nulidade da autuação, deve ser registrado que o
lançamento foi efetuado com total observância do disposto na legislação tributária, sendo
descritas com clareza a irregularidade apurada, o enquadramento legal da infração. Ao tratar das
nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios insanáveis; a
incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não
configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte
vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela
oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e
documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise. Tanto na peça
impugnatória, quanto no recurso, a contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as de forma meticulosa, mediante defesa abrangendo não somente
preliminares, como também, razões de mérito, conforme se apercebe da leitura das peças de
defesa apresentadas nas diversas fases do presente processo. Sem razão assim quanto às
arguições de nulidade.
Arguição de Decadência
Advoga a recorrente a decadência do direito de lançamento relativo ao período
anterior a 02/07/2002, nos termos do prazo definido no art. 150, § 4°, do Código Tributário
Nacional.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000252/2007-74

Após a lavratura do presente lançamento e também do julgamento de piso, o
Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, tendo sido editada a Súmula
Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário.” Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no
8.212/91, prevalecem as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, relativamente às multas por
descumprimento de obrigações acessórias da legislação previdenciária, esta Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) firmou entendimento, sumariado na Súmula no 148,
nos seguintes termos:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Na presente autuação, estamos exatamente diante de um lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (dados informados nas GFIP’s apresentadas pela
autuada com informações inexatas, incompletas ou omissas). Tratando-se assim de multa por
descumprimento de obrigação acessória, submete-se ao lançamento de ofício, sujeita portanto à
aplicação da regra do art. 173, I, do CTN, segundo a qual, o prazo quinquenal de decadência é
contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Tendo sido a contribuinte cientificada da autuação em 02/07/2007 (e.fl. 3),
considerando na espécie o prazo definido no art, 173, I, do CTN, temos que o lançamento
poderia se estender até a competência 12/2001. Os fatos geradores da multa na presente autuação
abrangem o período que vai de abril/1999 a abril/2007, deve assim ser reconhecida a decadência
do direito de lançamento relativamente aos fatos ocorridos até a competência novembro/2001,
devendo assim ser excluídos os valores da penalidade do período de 04/1999 a 11/2001
(inclusive).
Mérito
Foi esclarecido no julgamento de piso que os documentos e provas que a
interessada deseja produzir devem ser apresentados na impugnação, sob pena de preclusão.
Também que, a simples alegação de inexistência da falta não é suficiente para descaracterizá-la,
vez que os atos administrativos são vinculados e nascem com a presunção de legalidade,
legitimidade e veracidade, sob pena de responsabilidade ao administrador. Caberia assim à
interessada trazer aos autos, por ocasião da apresentação da impugnação, momento em que se
instaura a fase litigiosa, elementos que corroborassem suas afirmações, não bastando a lacônica
afirmação da autuada de que não teria deixado de entregar as GFIP’s referentes ao 13° salário de
2005 e 2006. Meras alegações, desacompanhadas de provas, não são suficientes para
desconstituir o lançamento tributário. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada
e obrigatória, uma vez caracterizada a ocorrência do fato gerador cabe à autoridade tributária
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000252/2007-74

proceder ao respectivo lançamento, não havendo previsão legal que autorize a sua dispensa em
decorrência de eventuais alegações desprovidas de elementos probatórios.
Também não assiste razão a alegação da recorrente de que os efeitos da sua
exclusão do regime do Simples Federal apenas surtiria efeito a partir da decisão definitiva e
terminativa do processo administrativo que julgou sua exclusão do regime simplificado.
Mais uma vez, os atos praticados apenas cumpriram os estritos termos da lei de
regência do regime simplificado, sendo expressamente declinado o normativo aplicado,
relativamente à data de efeitos dos atos de exclusão, quais sejam:
LEI No 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo
exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
(...)
Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação pela pessoa jurídica
ou de ofício.
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°;
(...)
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando não
realizada por comunicação da pessoa jurídica;
(...)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
(...)
II - a partir do mês subsequente ao em que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9o;
(...) (negritei)
Conforme os normativos acima reproduzidos, a exclusão de ofício da autuada do
regime do Simples Federal, na presente hipótese, produz efeitos a partir do mês subsequente ao
em que incorrida a situação excludente, não havendo qualquer impropriedade no lançamento.
Aplicação do Princípio da Retroatividade Benigna
Relativamente ao valor da multa aplicada, que o contribuinte aponta como
confiscatória, as normas relativas à cominação de penalidades decorrentes da não entrega de
GFIP, ou de sua entrega contendo incorreções, foram alteradas pela Lei no 11.941, de 27 de maio
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000252/2007-74

de 2009, produto da conversão da MP no 449, de 3 de dezembro de 2008. Tais alterações
legislativas resultaram na aplicação de sanções que se mostraram, por vezes, mais benéficas ao
infrator, comparadas com aquelas então derrogadas. A referida Lei revogou o §5o do art. 32 da
Lei no 8.212, de 1991, fazendo introduzir no bojo desse mesmo diploma legal o art. 32A, com a
seguinte redação:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
À vista de tais modificações normativas, a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB) editou a Instrução Normativa -IN RFB ) no 1.027, de 22 de abril de 2010, que
por meio de seu art. 4o acresceu o art. 476-A à Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, que dispõe sobre: “Normas gerais de tributação previdenciária e de
arrecadação das contribuições sociais destinadas à previdência social e as destinadas a outras
entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).”
Segundo o inciso I do referido art. 476-A (criado pela IN RFB no 1.027, de 2010),
no caso de lançamento de oficio atinente às contribuições previdenciárias, relativo a fatos
geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN, hipótese que se subsome ao
presente lançamento.
À vista da mudança de entendimento quanto à aplicação da multa relativa ao
descumprimento da obrigação principal, vem decidindo este Conselho que, para efeito de
aplicação da retroatividade benéfica, concernente à obrigação acessória, deve ser efetuado o
comparativo somente da multa por descumprimento da mencionada obrigação (acessória)
aplicada, com a atual multa de mesma natureza, prevista na legislação ora vigente. Confira-se as
respectivas disposições:
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
(...)
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000252/2007-74

Art. 32: A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(redação vigente à época do lançamento)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (redação vigente à época do lançamento)

Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
(...)
Art. 32-A: O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
Aplicável assim à espécie a retroatividade benéfica prevista no CTN, cotejando-
se, a regra vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação
da Lei 9.528, de 1997), com a atual redação do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, novel dispositivo
incluído pela Lei 11.941, de 2009. Nesses termos, deve a autoridade responsável pela execução
do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, cotejar o valor da multa aplicado com
base na regra vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991
(redação da Lei 9.528, de 1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A da
Lei 8.212, de 1991 (incluído pela Lei 11.941, de 2009), ambos acima reproduzidos, devendo
prevalecer o menor valor apurado (penalidade mais benéfica).
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto quanto aos novos argumentos de nulidade; argumentos: de ilegalidade e
inconstitucionalidade de leis e que visam discutir a manutenção da autuada no regime do
Simples Federal; e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para reconhecer a decadência
relativamente aos fatos geradores até a competência novembro/2001 (inclusive) e para se
proceder ao recálculo da multa, com vistas a se aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente,
comparando-se o valor aplicado com base na regra vigente à época dos fatos geradores, com o
valor da multa apurado segundo a atual redação do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000252/2007-74

Fl. 365
DF CARF MF
Original